Tribunal: STF
Processo: HC 183887
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos. 
    Os presentes autos foram conclusos à Presidência, em razão do seguinte despacho do Ministro Marco Aurélio: 
    “1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    Vossa Excelência, em 4 de junho de 2020, deferiu liminar para restabelecer, até o julgamento final deste habeas, decisão do Juízo Corregedor da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, por meio da qual determinado o retorno do paciente ao Estado de origem, presente recolhimento no Sistema Penitenciário Federal. 
    A Procuradoria-Geral da República, mediante a petição/STF nº 41.790/2020, aponta a prevenção do ministro Luiz Fux, considerada a análise, em data anterior à do implemento da medida de urgência nesta impetração, dos habeas corpus nº 179.884/MS, relativo a corréu, e 180.337/MS, referente ao paciente, dizendo-os alusivos ao mesmo inquérito revelador da Operação Omertá, em curso no Juízo da Sétima Vara Criminal de Competência Especial da Comarca de Campo Grande/MS. Menciona o artigo 77-D, cabeça, do Regimento Interno do Supremo. Requer a redistribuição do processo. 
    Certidão formalizada pela Secretaria Judiciária indica haver sido utilizado critério comum para a distribuição desta impetração. 
    2. Ante a notícia de atos anteriores à decisão proferida nesta impetração, praticados pelo ministro Luiz Fux, Relator dos habeas de nº 179.884/MS e 180.337/MS, nos quais atacados pronunciamentos concernentes ao mesmo inquérito, surge, ao primeiro exame, a prevenção de Sua Excelência, a teor do artigo 77-D, cabeça, do Regimento Interno – ‘Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal’. 
    3. Ao Presidente, que melhor dirá, considerado o disposto no preceito transcrito, sobre a erronia da distribuição.” 
    É o relatório.
    Decido.
    Não obstante os bem lançados argumentos do eminente Ministro Marco Aurélio, o caso não é redistribuição.
    Isso porque, por decisões transitadas em julgado, o eminente Ministro Luiz Fux negou seguimento os HC’s nsº 179.884/MS e 180.337/MS.
    Portanto, incide na espécie o regramento contigo no art. 69, § 2º, do RISTF.
    Ademais disso, o excepcional conhecimento do feito por Sua Excelência, ao deferir a liminar nesta impetração, acabou por prorrogar a sua competência, nos termos do art. 69, § 1º, do RISTF:
    “O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.” 
    Nessa conformidade, determino o retorno dos autos ao gabinete do eminente Relator.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente